Tribunal: STF
Processo: ARE 1390543
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. BANCODE HORAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.



    1. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Apelação e remessa necessária tida por interposta desprovidas.”



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII e XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Sinalizando normas gerais sobre o serviço extraordinário prestado no âmbito da Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução n.22.901/08, que assim dispõe (sem grifos no original):



    (...)



    Regulamentando a sistemática do banco de horas, conforme a disposição do art. 10º acima transcrito, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná editou a Resolução n. 528/08, que possui a seguinte redação (sem grifos no original):



    (...)



    O banco de horas se trata de registro no qual se computa o tempo de trabalho, observadas as horas de jornada a que se submete o trabalhador.Diariamente, neles são creditadas as horas efetivamente trabalhadas e dele debitadas as horas correspondentes à jornada diária de trabalho. Havendo saldo positivo, pode-se falar em serviço extraordinário, a ser revertido em compensação ou pagamento de hora extra.



    De outar parte, cumpre salientar que, em se tratando de servidor público federal não submetido a lei especial, aplicam-se-lhe as disposições da Lei n.8.112/90. Conforme a redação do art. 4º da referida lei, "é proibida aprestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei". Referido comando é claramente direcionado à Administração Pública, que não pode se locupletar do serviço prestado pelo servidor público sem a respectiva contraprestação.



    Quando prestado serviço extraordinário pelo servidor, o administrador público pode lançar mão de 2 (duas) opções: a compensação de horários ou o pagamento das horas extraordinárias. Referidas alternativas possuem timbre constitucional, inclusive asseguradas como direito social do servidor público.



    (...)



    Em suma, ao servidor público que exercer atividade em tempo superior à jornada ordinária, desde que devidamente autorizado, é devida a compensação do serviço extraordinário ou o pagamento correspondente em pecúnia.



    Na impossibilidade de compensação, deve ser dada interpretação consentânea à proibição de conversão em pecúnia do banco de horas, prevista na Resolução n. 22.901/08 do Tribunal Superior Eleitoral e pela Resolução n. 528/08 do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.



    No caso dos autos, em razão da instituição do banco de horas pela entidade originária, se verifica a presença de autorização legal ao servidor para o exercício das horas extraordinárias, gerando o respectivo reconhecimento ao direito à devida contraprestação.



    Considerando que a autora se exonerou do cargo para assumir novo cargo perante o TRE-SP e que esse não prevê a possibilidade de inclusão dessas horas no banco de horas daquele Regional, por se tratar de vacância e não de remoção, impõe-se a sua conversão em pecúnia.



    A autora tentou gozar desse período de horas extraordinárias acumulada em seu banco de horas, anteriormente à sua exoneração, mas, como bem admite a União, em sua contestação "No caso em tela, não havia como conceder todo o período solicitado pela servidora para fruição do banco de horas considerando que a mesma se encontrava sozinha no Cartório Eleitoral e não havia possibilidade de deixar servidor substituindo-a por todo o período requerido."



    Portanto, não foi a servidora que, por desídia, deixou de usufruir o banco de horas antes de pedir sua exoneração, mas o serviço público que não propiciou condições para que ela gozasse desse direito, antes de sua saída. Assim, é inafastável o reconhecimento do dever de indenizar as horas extras laboradas sem a devida contraprestação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente